Tribunal: TJSP
Processo: 1065533-19.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de indenização por danos morais e materiais – Contrato de prestação de serviços de criação e gerenciamento de site, bem como de mensagens eletrônicas – Autora que alega falha na prestação de serviços da ré, uma vez que seu site ficou inoperante por mais de quarenta dias, ocasionando inúmeros prejuízos – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Não acolhimento – Falha

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de indenização por danos morais e materiais – Contrato de prestação de serviços de criação e gerenciamento de site, bem como de mensagens eletrônicas – Autora que alega falha na prestação de serviços da ré, uma vez que seu site ficou inoperante por mais de quarenta dias, ocasionando inúmeros prejuízos – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Não acolhimento – Falha na prestação de serviços da ré não demonstrada – Prontidão no atendimento – Problema operacional que, ao que tudo indica, foi causado pela autora – Inoperância no sítio eletrônico pelo prazo apontado que não foi comprovada - Reparação de ordem material e moral indevida - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, adotados nos moldes do art. 252 do RITJSP – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065533-19.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante APOENA
IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelado LOCAWEB
SERVIÇOS DE INTERNET S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065533-19.2019.8.26.0002 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1065533-19.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: APOENA IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
APELADO: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A
VOTO N. 10586
APELAÇÃO - Ação de indenização por danos morais e
materiais Contrato de prestação de serviços de criação e
gerenciamento de site, bem como de mensagens eletrônicas
Autora que alega falha na prestação de serviços da ré, uma vez
que seu site ficou inoperante por mais de quarenta dias,
ocasionando inúmeros prejuízos Sentença de improcedência
Recurso da autora Não acolhimento Falha na prestação de
serviços da ré não demonstrada Prontidão no atendimento
Problema operacional que, ao que tudo indica, foi causado pela
autora Inoperância no sítio eletrônico pelo prazo apontado
que não foi comprovada - Reparação de ordem material e
moral indevida - Sentença mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, adotados nos moldes do art. 252 do
RITJSP RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por APOENA IMÓVEIS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a r. sentença de fls. 206/208, que
julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pela
apelante em face de LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A. Em razão da
sucumbência, condenou a requerente ao enfrentamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado
da causa.
A autora recorreu às fls. 216/229, aduzindo que: 1. restou
incontroversa a falha na prestação dos serviços da ré que, mesmo diante das
reclamações efetuadas, não solucionou o problema no site da autora em tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065533-19.2019.8.26.0002 -Voto no
3
razoável; 2. o dano material decorre da perda de uma chance, pois que durante o
período de inoperância do sítio eletrônico registrou uma baixa significativa na procura
por seus serviços; 3. é cabível, da mesma forma, a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais, ante o abalo sofrido pela requerente que “ultrapassa o
mero dissabor”.
Contrarrazões às fls. 235/251.
É o relatório.
APOENA IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face LOCAWEB
SERVIÇOS DE INTERNET S/A.
A autora narra ter contratado os serviços da requerida para
montagem e manutenção de seu sítio eletrônico. No entanto, argumenta que, ao
enfrentar problemas com a operação do site, efetuou reclamações junto à ré e não
obteve sucesso, de forma que a plataforma contratada ficou “fora do ar” por mais de
quarenta dias. Defende que a conduta da requerida lhe acarretou diversos prejuízos
de ordem moral e material.
A ré, por sua vez, esclareceu que não houve prática de ilícito, sendo
indevidos os pleitos indenizatórios. Alegou, igualmente, que os problemas enfrentados
no sítio eletrônico da autora se deram em virtude de modificações nas configurações
realizadas pela própria demandante. Em continuidade, afirmou haver prestado
assistência imediata à empresa requerente, não havendo que se falar em falha na
disponibilização de seus serviços. Ressaltou, ainda, que somente foram demonstrados
dois protocolos de reclamação realizados e atendidos pela ré, não havendo prova de
que o sítio eletrônico tenha permanecido inoperante pelo interregno de quarenta dias,
como aventado pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065533-19.2019.8.26.0002 -Voto no
4
Com efeito, a r. sentença deve ser mantida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais são adotados, nos moldes do art. 252 do Regimento
Interno desta Egrégia Corte Bandeirante, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reconhece “a viabilidade
do órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum” (cf. STJ, AgRg no REsp n. 1.339.998-RS, 4a Turma, Rel.
Min. Raul Araújo, j. 15.5.2014; AgRg no AREsp n. 58514-SP, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei
Beneti, j. 28.5.2013; REsp n. 662272-RS, 2a Turma, Rel. Min. José Otávio de Noronha, j.
4.9.2007).
Cabe ressaltar, contudo, os pontos relevantes do r. decisum apelado
e que se circunscrevem aos seguintes:
“Pretende a autora obter indenização por danos morais e materiais,
forte no argumento de que o site contratado com a ré permaneceu
indisponível por quarenta dias por falha na prestação de serviços.
A ré, por seu turno, sustenta a inexistência de defeito na prestação
dos serviços e aponta para a existência de culpa exclusiva da autora.
Ressalte-se, de início, que, malgrado a autora tenha adquirido os
serviços da ré para fomentar suas atividades, tratando-se de alegada
cobrança indevida de valores e defeito na prestação de serviços,
encontra-se a pessoa jurídica em posição de vulnerabilidade, de
modo que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor na
busca do equilíbrio entre as partes. Nesse sentido, confira-se o REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065533-19.2019.8.26.0002 -Voto no
5
476428/SC- Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.05.2005.
Firmada essa premissa, colhe-se dos chamados e solicitações feitas
pela autora (fls. 160/164) que a ré prestou pronto atendimento, não
havendo defeito na prestação dos serviços, visto que o representante
da autora admitiu expressamente não ter efetuado alterações de
DNS, o que deixaria o site fora do ar.
Consta, ainda que o suporte da ré esclareceu ao representante da
autora que o site estava apontado para um IP externo, de modo que
para funcionar com o conteúdo hospedado pela LOCAWEB teria que
apontar para o respectivo IP desta.
Não há demonstração documental de que o site permaneceu
quarenta dias fora do ar por fato imputável à ré.
Ainda que assim não fosse, o lucro cessante é a frustração da
expectativa de lucro. É a perda de um ganho esperado. A art. 402 do
CC prevê indenização daquilo que a parte razoavelmente deixou de
lucrar.
Observa-se, atualmente, na jurisprudência a adoção da teoria da
chance perdida como forma de responsabilizar o autor de ato ilícito
que frustre expectativa justa de outrem.
Esta é sintetizada pelo eminente Min. Luis Felipe Salomão no
REsp1.190.180-RS:
“A perda de uma chance desde que essa seja razoável, séria e real, e
não somente fluída ou hipotética é considerada uma lesão às justas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065533-19.2019.8.26.0002 -Voto no
6
do indivíduo, que, ao perseguir uma posição jurídica mais vantajosa,
teve o curso normal dos acontecimentos interrompido por ato ilícito
de terceiro”.
Nessa linha, faz jus à reparação aquele que teve frustrada chance
razoável, séria e real; não hipotética. Isto é, é cediço que não se
indeniza danos que eventualmente serão sofridos pelo autor no
futuro, visto que danos materiais devem ser comprovados, não sendo
indenizáveis danos meramente hipotéticos.
No caso vertente, deixou a autora de demonstrar documentalmente
que, em virtude do alegado problema, deixou de auferir R$30.000,00,
ônus que lhe competia (CPC, art. 373, I).
Por fim, os danos morais são igualmente indevidos, seja pela
ausência de defeito na prestação de serviços, seja porque não há
demonstração de a pessoa jurídica teve o nome e reputação tisnados
na praça.
Em suma, sob qualquer ângulo em que analisadas as questões postas
em debate, improcede a pretensão.”.
Como bem pontuado pelo Magistrado de piso, não restou
evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida.
Deveras, além de a autora não haver provado a inoperância do sítio
eletrônico contratado durante quarenta dias, o certo é que trouxe aos autos somente
referências a duas reclamações realizadas junto à ré.
Não bastasse, em referidas solicitações, denota-se que a requerida
atendeu com prontidão as solicitações da autora, apontando as causas da queda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065533-19.2019.8.26.0002 -Voto no
7
temporária no site contratado (fls. 152/159). Confira-se:
Mas não é só, pois, ao que tudo indica, os entraves técnicos ocorridos
se deram em razão de alteração, por parte da própria demandante, do DNS (sistema
de nomes de domínio), ocasionando problemas na identificação do IP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065533-19.2019.8.26.0002 -Voto no
8
Logo, diante da (i) ausência de demonstração de lapso, por parte da
autora, nos serviços prestados pela requerida; (ii) inexistência de prova acerca do
interregno em que o sítio eletrônico esteve indisponível, não há como se falar em
reparação de danos por parte da requerida.
Em caso semelhante, já decidiu este Egrégio Tribunal:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DE
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM
DE "SITES". MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA PORQUE O AUTOR NÃO TROUXE
INDÍCIOS DE QUE O PLANO CONTRATADO OFERECIA
MEMÓRIA
RAM
SUFICIENTE
PARA
O
REGULAR
FUNCIONAMENTO
DOS
"SITES"
HOSPEDADOS
NO
SERVIDOR
DA
EMPRESA
RÉ.
DESCABIMENTO
DA
ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, UMA VEZ QUE A
ATIVIDADE EXERCIDA PELO AUTOR, NO CASO, A
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL POR MEIO DE SÍTIOS
ELETRÔNICOS, EXIGE CONHECIMENTOS TÉCNICOS DE
"INTERNET".
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS PARA 12% DO VALOR ATUALIZADO DA
CAUSA, COM A RESSALVA DA CONCESSÃO DOS
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, NOS TERMOS DO
ART. 85, § 11, E DO ART. 98, § 3o, AMBOS DO CPC.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1045819-73.2019.8.26.0002; Relator (a): Alberto Gosson;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065533-19.2019.8.26.0002 -Voto no
9
Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)
Em suma, ausentes os elementos que poderiam dar ensejo à
reversão do r. decisum, nega-se provimento ao recurso, subsistindo incólume a r.
sentença guerreada.
Dado o desprovimento do recurso da autora, que permaneceu
sucumbente também nesta seara, caberá a ela suportar os honorários recursais em
prol do patrono da ré, que são arbitrados em 5% sobre o valor da causa.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065533-19.2019.8.26.0002 -Voto no
10